Tribunal: TJDFT
Processo: 0724471-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS MÓVEIS. RESIDÊNCIA. DEVEDOR PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE EMPRESARIAL INTERROMPIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de mandado de avaliação e penhora de eventuais bens móveis que guarnecem a residência do devedor.
2. A regra prevista no art. 833, inc. II, do CPC, prevê que os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, salvo os de valor elevado ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida.
3. A determinação de penhora genérica, sem conhecimento a respeito dos bens que efetivamente integram o acervo patrimonial que compõe a esfera jurídica do devedor, ao menos em tese, não é possível, pois trata-se de medida sem amparo na regra de regência, que prevê, por princípio, a impenhorabilidade dos aludidos bens.
4. A efetivação de diligência por Oficial de Justiça no interior da residência do devedor é medida que deve ser vista como excepcional, devendo ser deferida apenas nas hipóteses em que outros meios menos gravosos já tiverem sido esgotados.
5. No caso em deslinde o devedor é pessoa jurídica. Logo, eventuais bens móveis que guarnecem a respectiva sede, em regra, são utilizados para a efetivação da respectiva atividade empresarial. Por essa razão, estão protegidos pela regra da impenhorabilidade. 5.1. Além disso, a própria credora já afirmou, nos autos, que a atividade empresária cessou, ainda que não tenha comprovado a prática de ato ilícito, o que reforça a ausência de chance de que sejam encontrados bens passíveis de penhora por meio da diligência pretendida.
6. Recurso conhecido e desprovido.